Tribunal: TJSP
Processo: 1501771-53.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do processo – Ausência de reconhecimento do acusado em juízo – Violação ao artigo 226 do CPP – Descabimento – As vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que reconheceram o acusado na delegacia – Inobstante a nova

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do processo – Ausência de reconhecimento do acusado em juízo – Violação ao artigo 226 do CPP – Descabimento – As vítimas, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que reconheceram o acusado na delegacia – Inobstante a nova intepretação dada ao artigo 226 do Código de Processo Penal pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, a verdade é que os reconhecimentos realizados pelas vítimas na delegacia não foram as únicas provas aptas a ensejar a condenação do acusado – Mérito – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Validade das palavras das vítimas e das testemunhas policiais – O réu foi seguramente reconhecido, em solo policial, pelos ofendidos Lucas e Paulo, conforme contaram em juízo. Também foi reconhecido pelos policiais militares, que o flagraram na condução do veículo Onix, utilizado para fugir do local dos fatos. Não se perde de vista que, dentro do veículo, conduzido pelo acusado Jorge, os policiais militares encontraram os rolos de fio subtraídos e o aparelho celular roubado do ofendido Lucas. E a localização da res furtiva em poder do apelante fez inverter a presunção de inocência, impondo a ele o ônus de apresentar uma justificativa plausível e crível, o que não é o caso dos autos – As três vítimas, ouvidas nas duas fases da persecução penal, apontaram a participação do veículo Onix na empreitada criminosa, mormente as vítimas Lucas e Paulo. No ponto, é importante destacar o relato do ofendido Lucas, que foi obrigado a entrar no carro dos roubadores e teve contato direto com o acusado Jorge, que foi reconhecido pelo ofendido como sendo o elemento armado e quem conduzia o automóvel. O apelante também foi apontado pelo ofendido Paulo, haja vista que foi quem permaneceu subjugando-o, mediante emprego de arma de fogo, enquanto seus comparsas subtraíam os rolos de fios da empresa-vítima – O relato do ofendido Lucas corrobora os depoimentos prestados pelos policiais militares, haja vista que, após o roubo, dois meliantes retornaram para o local dos fatos, pois acabaram esquecendo o celular de um deles na cena do crime. Foi justamente após o momento em que o acusado e seu comparsa retornaram, renderam a vítima Lucas e recuperaram o celular, que os policiais apareceram no local dos fatos e depararam-se com o veículo deles. Após perseguição, lograram êxito em deter o réu Jorge, que foi reconhecido pelos policiais militares e apontado como motorista do veículo Onix – Majorantes bem configuradas – Concurso de agentes – É certo que houve comparsaria, eis que o réu e seus comparsas estavam mancomunados e irmanados pelo mesmo desiderato criminoso de roubar. Evidente que o acusado estava dolosamente ajustado com ao menos dois comparsas, em acordo prévio de vontades e concurso imediato de forças, visando todos ao mesmo resultado e com nítida divisão de tarefas. Ademais, todos fugiram juntos na posse da res furtiva – Emprego de arma de fogo – Não é imprescindível, para o reconhecimento da majorante, que as armas utilizadas no evento criminoso sejam apreendidas, bem como é desnecessária a realização de exame pericial para atestar sua potencialidade lesiva, pois a ausência dessas circunstâncias não obsta o reconhecimento da referida causa de aumento de pena, já que comprovada, de forma cabal, pelas palavras dos ofendidos e pelos depoimentos dos policiais militares – Restrição de liberdade das vítimas – Tempo juridicamente relevante – É certo que houve restrição de liberdade das vítimas, que foram mantidas reféns dos roubadores por períodos que variaram de 40 minutos a 2 horas – Condenação mantida – Dosimetria da pena – Pena-base exasperada em 1/4 em razão dos maus antecedentes – Redimensionamento da fração de aumento para 1/6, por se tratar de apenas uma circunstância judicial negativa – Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Incidência de três majorantes, com aumento da pena na fração de 2/3 – Juiz sentenciante considerou apenas uma das causas de aumento de pena, isto é, do emprego de arma de fogo, em consonância ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Pena finalizada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa – Regime inicial fechado mantido, em razão dos maus antecedentes e das particularidades do caso concreto – Recurso parcialmente provido.